Tribunal: TJMT
Processo: 1023701-71.2017.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023701-71.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[AUTO POSTO FLORAIS LTDA - ME - CNPJ: 09.233.622/0001-34 (APELADO), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), KEIT DIOGO GOMES - CPF: 022.701.931-80 (ADVOGADO), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), RACAL POSTO DE ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 11.487.026/0001-22 (APELANTE), ALTINO SATIRO DOS REIS FILHO - CPF: 078.369.101-72 (APELANTE), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), RACAL POSTO DE ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 11.487.026/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE APÓS DECISÃO SANEADORA. CANCELAMENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DAÇÃO EM PAGAMENTO. PROVA ORAL REQUERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança de aluguéis e encargos locatícios cumulada com multa contratual, julgou procedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de suficiência do acervo documental e ausência de prova quanto à alegada dação em pagamento mediante entrega de bens móveis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, após decisão saneadora que fixou pontos controvertidos e previu instrução probatória, bem como após o cancelamento de audiência de instrução, configura cerceamento de defesa, diante da existência de requerimento expresso de prova oral para comprovação de fato controvertido relevante.

III. Razões de decidir

3. A decisão saneadora reconheceu a necessidade de dilação probatória ao fixar como ponto controvertido a existência de acordo entre as partes quanto à entrega de bens móveis como forma de pagamento, tendo sido, inclusive, designada audiência de instrução.

4. O julgamento antecipado, após o cancelamento da audiência, fundado na ausência de prova da dação em pagamento, revela contradição lógica, porquanto inviabilizou a produção da prova previamente reputada necessária ao deslinde da controvérsia.

5. A dação em pagamento constitui negócio jurídico de natureza consensual, cuja comprovação pode demandar prova testemunhal, especialmente quando fundada em ajuste verbal e corroborada por elementos materiais constantes dos autos.

6. O indeferimento tácito da prova oral requerida, aliado à conclusão desfavorável fundada na ausência de comprovação do fato alegado, caracteriza cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

7. A discricionariedade do magistrado na condução da instrução probatória não autoriza a supressão de fase essencial previamente reconhecida como necessária, sobretudo quando a controvérsia envolve matéria fática relevante.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

Tese de julgamento:

"1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide após decisão saneadora que reconhece a necessidade de prova oral sobre fato controvertido relevante.

2. É nula a sentença que julga improcedente alegação por ausência de prova cuja produção foi inviabilizada pelo próprio juízo."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
,

Trata-se de
recurso
de apelação cível interposto por
ALTINO SATIRO DOS REIS FILHO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança ajuizada por
AUTO POSTO
FLORAIS LTDA - ME
.

Na origem, a apelada narrou que celebrou contrato de arrendamento de posto de combustíveis com a empresa
Racal
(revel), figurando o apelante
(2º requerido)
como fiador. Alegou o inadimplemento de aluguéis (agosto e setembro de 2014), encargos tributários pagos pela locadora e multa contratual, totalizando R$ 264.134,93 à época da sentença.

O apelante contestou (ID 353492021) arguindo, entre outros pontos, que houve um acordo verbal de dação
de equipamentos
em pagamento
de dívida
no momento da entrega das chaves, pelo qual diversos bens móveis e equipamentos listados em vistoria (ID 353492024) foram retidos pela locadora como quitação ou abatimento da dívida.

O juízo singular proferiu decisão saneadora (ID 353492032), fixando como ponto controvertido
"(
iii
) a existência de acordo entre as partes quanto à entrega de bens móveis como forma de pagamento parcial da dívida
", designando Audiência de Instrução e Julgamento. Contudo, a audiência foi cancelada devido ao afastamento do magistrado titular (ID 353492035).

Ato contínuo, os autos foram conclusos ao magistrado substituto, que proferiu sentença de mérito julgando antecipadamente o feito. Na fundamentação, o juiz rejeitou a tese de dação em pagamento afirmando que "
não há nos autos qualquer comprovação da existência desse suposto acordo verbal
" (ID 353492036).

Insatisfeito, o requerido apela da sentença,
suscita
ndo
em
suas razões recursais (ID 353492038)
,
preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, sustentando que a oitiva das testemunhas e o depoimento pessoal seriam a única forma de comprovar o consenso exigido pelo art. 356 do CC para a dação em pagamento. No mérito, reitera os termos da contestação.

Contrarrazões apresentadas (ID 353492042) pugnando pela manutenção do julgado, sob o argumento de que a prova oral seria inútil ante a ausência de registro formal do penhor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora
AUTO POSTO
FLORAIS LTDA - ME

ajuizou
Ação de Cobrança de Aluguéis e Encargos de Locação c/c Multa por Descumprimento Contratual
, em face de
RACAL POSTO DE ABASTECIMENTO E SERVIÇOS LTDA.-ME
e
ALTINO SATIRO DOS REIS FILHO
.

A autora afirma ser proprietária de imóvel comercial em Cuiabá/MT, o qual foi objeto de contrato de arrendamento firmado com os réus em 2010, posteriormente aditado para vigência até 30/08/2014.

Sustenta que, embora os réus tenham manifestado interesse na prorrogação, notificou-os quanto à não renovação e à necessidade de desocupação ao término do contrato.

Alega que os requeridos não desocuparam o imóvel na data prevista, o que ensejou o ajuizamento de ação de despejo, sendo as chaves entregues apenas em 01/10/2014, por força de decisão judicial. Afirma, ainda, que permaneceram débitos de aluguéis e encargos referentes aos meses de agosto e setembro de 2014, além de pendências tributárias.

Ao final, requer a condenação dos réus ao pagamento dos aluguéis em atraso, encargos fiscais e tributários, taxa ambiental (TCFA) e multa contratual.

A requerida
Racal
Posto de Abastecimento e Serviços Ltda.-ME, embora citada, não apresentou contestação, sendo declarada revel.

O requerido Altino Sátiro dos Reis Filho, por sua vez, apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, o benefício de ordem. No mérito, sustent
a
a existência de cláusula contratual que previa prazo de um mês para desocupação do imóvel após o término do contrato, bem como que a demora na desocupação decorreu da complexidade na retirada dos equipamentos.

Aleg
a
, ainda, a ausência de comprovação quanto ao período de incidência do IPTU, a indevida aplicação da multa contratual e a existência de penhor legal sobre bens deixados no imóvel como garantia da dívida.

O juízo singular
, após pedido expresso do requerido a necessidade produção de prova oral a comprovação de
aceitação dos bens
constante em
termo de vistoria
(ID.
353492031
)
pelo Autor
,
como forma de quitação da dívida, proferiu decisão saneadora, fixando como ponto controvertido
:

“
(i) a existência ou não de justificativa legítima para a permanência do réu no imóvel após o término do contrato; (
ii
) a validade da cobrança de tributos e da multa por descumprimento contratual; e (
iii
) a existência de acordo entre as partes quanto à entrega de bens móveis como forma de pagamento parcial da dívida.
”

Houve d
esigna
ção de
Audiência de Instrução e Julgamento
, c
ontudo, a audiência foi cancelada devido ao afastamento do magistrado titular.

Ato contínuo, os autos foram conclusos ao magistrado substituto, que proferiu sentença de mérito julgando antecipadamente o feito.

Em sentença, o
Juízo
a quo

ao julgar procedentes os pedidos iniciais
, fundament
ou
sua convicção na suficiência do acervo documental
, e que
ao analisar a tese de defesa relativa à dação em pagamento (extinção da obrigação pela entrega de bens móveis), consignou que "não há nos autos qualquer comprovação" de tal ajuste.

Inconformad
o
,
o
requerid
o
, ora
apelante
sustenta que a prova testemunhal, especificamente o depoimento do arquiteto e do contador que presenciaram a entrega do imóvel (ID 353492031), comprovaria a concordância da locadora em receber os bens como quitação.

Para corroborar sua tese, a recorrente invoca o item V da contestação (ID 353007850), onde se lê textualmente:

"V – DA PRODUÇÃO DE PROVAS: Diante das inconsistências apresentadas, requer a produção de todas as provas admitidas em direito, especialmente: Prova pericial grafotécnica, para verificar a autenticidade das assinaturas no contrato"
.

Neste contexto,
a
controvérsia revisional reside em verificar se a prolação de sentença fundamentada na ausência de provas, após o cancelamento de audiência de instrução que visava justamente colher tais provas para dirimir ponto controvertido fixado
em saneador, configura cerceamento de defesa e violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Como relatado alhures, o
magistrado singular, ao julgar antecipadamente a lide, fundamentou sua convicção na suficiência do acervo documental. Todavia, ao analisar a tese de defesa relativa à dação em pagamento (extinção da obrigação pela entrega de bens móveis), o juízo consignou que "
não há nos autos qualquer comprovação
" de tal ajuste.
Essa
fundamentação apresenta uma contradição lógica insuperável com o histórico processual.

No ID 353492032, o Poder Judiciário havia reconhecido que o tema era

controvertido

e, por conseguinte, carente de dilação probatória. Ao suprimir a fase instrutória e penalizar o réu por não ter provado o que se propôs a provar, o juízo ignorou o comando do art. 357 do CPC e frustrou a legítima expectativa das partes na busca da verdade real.

O apelante sustenta que a prova testemunhal, especificamente o depoimento do arquiteto e do contador que presenciaram a entrega do imóvel (ID 353492031), comprovaria a concordância da locadora
autora
em receber os bens como quitação.

A tese recursal é juridicamente sólida no que tange ao cerceamento. O recorrente indica que o Termo de Vistoria de ID 353492024, que lista sistemas de ar-condicionado, computadores e automação, serve como suporte material para a alegação de que houve uma destinação específica para tais bens, que não foram simplesmente abandonados, mas entregues
/aceitos

pela
locadora
a quitação de dívida
.

Lembrando que a
dação em pagamento (Art. 356 CC) é o acordo pelo qual o credor
consente em
receber prestação diversa da que lhe é devida para extinguir a obrigação.

V
erific
a-se dos autos
que o réu apresentou um rol de bens substancial no Termo de Vistoria assinado por prepostos da locadora. Não se trata de uma alegação vazia, mas de um fato físico
de comprovação da
permanência dos bens no local
,
que demanda a investigação sobre a

animus

das partes.

Se o juiz sentenciante afirmou que "não há prova do ajuste verbal", mas impediu a oitiva de quem presenciou o suposto ajuste, a subsunção do caso ao Art. 355, I do CPC foi equivocada. O fato era controvertido e relevante para o desfecho d
e parte da
lide.

Inobstante a Apelada
argument
e
que o penhor exige registro
,

c
ontudo,
a
dação
(
extinção por substituição) de móveis é consensual e não exige a solenidade do registro para ter eficácia entre as partes.

Assim, vê-se que o
magistrado construiu o raciocínio jurídico da procedência do pedido sobre a suposta inércia probatória da ré, quando, em verdade, os autos revelam conduta processual oposta.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 370, estabelece que "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". No entanto,
o mesmo
diploma legal também assegura às partes o direito à produção das provas necessárias para comprovar suas alegações, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A controvérsia instaurada não é meramente de direito. Trata-se de disputa que envolve a apuração da real vontade das partes,
a comprovação de
concordância da locadora em receber os bens como quitação.

O julgamento antecipado pressupõe a desnecessidade de provas (Art. 355, I, CPC). No entanto, havendo
pedido expresso de produção de prova oral a comprovação de ponto controvertido
, o juízo não poderia julgar contra
o
ré
u
sob o argumento de "falta de prova" cuja realização ele mesmo omitiu. Trata-se de hipótese clássica de cerceamento de defesa reconhecida pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
no
AREsp
1.648.232/SP
).

Nesse sentido, a
jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há necessidade de produção de provas para o esclarecimento de fatos controvertidos relevantes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – VERSÕES ANTAGÔNICAS – VIABILIDADE DO MELHOR ESCLARECIMENTO DA DINÂMICA DOS FATOS MEDIANTE A OITIVA DE TESTEMUNHAS – BUSCA DA VERDADE REAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório.

Constitui cerceamento de defesa, que dá azo a nulidade processual, a não produção da prova oral requerida pelas partes que visa demonstrar e elucidar fato controvertido nos autos, exposto mediante versões antagônicas.

(N.U 1046231-64.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2022,
Publicado
no DJE 30/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - NECESSIDADE DE RENOVAÇAO DA AUDIÊNCIA, COM OPORTUNIZAÇÃO DA INQUIRAÇÃO DE TESTEMUNHA - RELEVÂNCIA DA PROVA ORAL PARA O DESLINDE DO FEITO - SENTENÇA DESCONSTITUIDA - PRELIMINAR ACOLHIDA.

Há que ser assegurada pelo Juízo a produção da prova testemunhal que parece ser a única capaz de esclarecer a dinâmica do acidente.

Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a declaração de nulidade da sentença e a devolução do processo à origem para que seja oportunizada a produção da prova testemunhal.” (N.U 0002161-83.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2022,
Publicado
no DJE 19/05/2022)

Embora o juiz seja o destinatário das provas, cabendo-lhe avaliar a necessidade de sua produção, tal discricionariedade não é absoluta e encontra limites nos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Destarte, são situações essas, relevantes e pertinentes agitados no processo, mercê de que levam acreditar na necessidade de provas outras, a consubstanciar de fato no pleno exercício de defesa à parte, a produção de provas ao interesse de se desincumbir de seu ônus processual a
im
proceder
os
pedidos

iniciais
.

Deve ser visto que o princípio constitucional da ampla defesa
,
entende-se como a forma que o litigante possui em usar o contraditório, com todas as provas possíveis que estiverem ao seu alcance.

Trata-se de um dever imposto, de forma cogente, a todos os juízos e tribunais, em fiel observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consoante assentado em inúmeras oportunidades pelo Supremo tribunal Federal. Cabem em adicionando os aspectos acima, transcrever, por oportuno, acerca desta questão, no voto proferido pelo Ministro CELSO DE MELLO.

“A realização de julgamentos pelo poder Judiciário, além da exigência constitucional de sua publicidade (CF, art. 93, IX), supõe, para efeito de sua válida efetivação, a observância do postulado que assegura ao réu a garantia da ampla defesa.” (HC – 715551, 1ª Turma, 06/12/1996).

Assim, verifica-se que, na seara recursal, a parte protestou pela produção de prova oral, a qual, no caso em apreço, revela-se de elevada relevância para o esclarecimento da verdade real, por incidir sobre ponto controvertido essencial. Desse modo, o indeferimento de tal prova configura inequívoca ofensa às garantias previstas no inciso LV do art. 5º da Constituição Federal.

Neste viés, anula-se sentença que descortinou desta necessidade para que, retornando o feito ao juízo de primeiro grau, esta prova seja colhida, além de outras necessárias ao esclarecimento deste ponto controvertido.

Diante do exposto,
ACOLHO
a preliminar de
Cerceamento De Defesa
,
Anulando
a sentença e, por consequência,
De
terminar
o retorno dos autos à instância singela para regular instrução e, em especial, a realização de prova
oral
pretendida pel
o
apelante, bem como outras provas que o juízo entender pertinentes para o esclarecimento dos fatos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026